Tribunal: TCU
Processo: 027.403/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2552/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 1751/2017-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro, que expediu determinações ao Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA), ao considerar procedente representação encaminhada pelo Presidente daquela Corte sobre possíveis irregularidades ocorridas na construção do Fórum Eleitoral de São Luís no âmbito do TC Processo 020.633/2015-7 ; Considerando que, por meio do Acórdão 219/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Tribunal considerou não mais aplicáveis as determinações contidas nos itens 1.7.1, 1.7.2, 1.7.5 e parcialmente cumpridas as determinações contidas nos itens 1.7.3, 1.7.4, 1.7.6 e 1.7.7 do Acórdão 1751/2017-TCU-Plenário ; Considerando que, mediante o mesmo Acórdão 219/2020-TCU-Plenário , o Colegiado expediu as seguintes determinações ao TRE-MA: " 9.3 assinar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão instaure tomada de contas especial, em obediência ao item 1.7.8 do Acórdão 1751/2017-TCU-Plenário , contemplando os danos causados até o exercício de 2018; 9.4 assinar o prazo de 120 (cento e vinte) dias para que Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão apresente a este Tribunal plano de ação para a instauração de uma segunda tomada de contas especial, também em obediência ao item 1.7.8 do Acórdão 1751/2017-TCU-Plenário , que contemple os prejuízos causados ao erário ocorridos a partir de 2019 até a conclusão do cronograma da obra - o plano de ação mencionado deve conter, no mínimo, as ações a serem tomadas e os respectivos responsáveis e os prazos previstos para implementá-las; " Considerando a análise documental empreendida pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado das informações prestadas pelo TRE/MA, por meio dos expedientes acostados às peças 29 a 31, 33 e 34, da qual resultaram as seguintes conclusões da unidade técnica (peças 39 a 41): a) o TRE-MA instaurou processo administrativo para esgotar as medidas administrativas previstas no art. 3° da IN-TCU 71/2012, que é o objetivo do comando estabelecido pelo item 1.7.8 do Acórdão 1751/2017-TCU-Plenário e pelo item 9.3 do Acórdão 219/2020-TCU-Plenário , ora em monitoramento (Tomada de Contas Especial 2838/2019, instaurada junto ao Sistema eTCE do Tribunal de Contas da União); b) os danos causados ao erário até setembro de 2019 também estão contabilizados na Tomada de Contas Especial 2838/2019. Já os danos causados a partir de outubro de 2019 estão sendo contabilizados e monitorados pela Seção de Engenharia e Arquitetura (Senar) do TRE-MA, a quem cabe determinar o momento em que deverão cessar; c) não obstante o cumprimento do item 9.4 do Acórdão 219/2020-TCU-Plenário em prazo superior a 120 dias (ciência da deliberação: 19/2/2020, implementação: 3/11/2020), o Presidente do TRE-MA apresentou justificativa, informando que o aludido plano de ação seria definido, assim que restabelecidas as rotinas administrativas, alteradas pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), conforme se verifica do Ofício 1172/2020, datado de 25/3/2020 (peça 29), razão pela qual entende-se afastada a multa prevista; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no inciso III do art. 143 do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes nos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 219/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro; b) enviar à Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial, para as providências cabíveis, cópia deste Acórdão e da instrução à peça 39; e c) promover o apensamento definitivo ao TC Processo 020.633/2015-7 com fulcro nos artigos 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 027.403/2018-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 041.210/2018-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.